Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733103-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo patrono da parte exequente, FRANCISCO CARLOS CAROBA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (0033284-68.2016.8.07.0001) ajuizada por FLORZINA RODRIGUES MONTALVAO em desfavor de BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. Conforme consta, o agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal, alegando dispensa do recolhimento. É o breve relatório. Decido. O agravante, patrono da parte exequente, alega estar dispensado do recolhimento do preparo, em razão da regra prevista no art. 82, §3o, do CPC, introduzida pela Lei no 15.109/2025. Argumenta, que “nas ações que versem sobre honorários advocatícios, dispensa-se o recolhimento antecipado das custas processuais, que serão suportadas pelo executado, ao final. Dessa forma, considerando que o presente cumprimento de sentença se restringe, única e exclusivamente, à cobrança de honorários advocatícios, o agravante deixa de promover o recolhimento do preparo em razão do disposto no artigo 82, §3° do CPC”. (ID 74950980 - Pág. 3.) Todavia, a despeito a alegação do recorrente, a regra estabelecida no art. 85, §3o, do CPC não dispensa o recolhimento do “preparo recursal”, mas isenta o advogado de adiantar “custas processuais” exigidas para o ingresso de ações de cobrança ou execuções relacionadas a honorários advocatícios, transferindo a responsabilidade pelo pagamento ao réu ou executado, ao final do processo, caso este tenha dado causa à demanda. Confira-se: “Art. 82. (...) § 3o "Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo". Conforme se infere, o preparo recursal não é mencionado pela norma processual, porquanto possui natureza diversa das custas iniciais para distribuição do feito em primeira instância. Conforme previsto no art. 1.007 do CPC, o preparo recursal constitui em valor pago pelo recorrente para custear o processamento do recurso (como taxas judiciais e porte de remessa e retorno) em segunda instância, o qual não se confunde as custas processuais dispensadas pelo art. 85, § 3o, CPC, relativa às despesas iniciais ou de trâmite do processo em primeira instância. O dispositivo mencionado pelo agravante visa facilitar o acesso à justiça para advogados em ações de cobrança e execuções de honorários, dispensando o adiantamento de custas processuais, prorrogando o pagamento ao réu ou executado ao final do processo. A referida benesse se aplica às custas iniciais e às despesas processuais ordinárias, não se estendendo automaticamente ao preparo recursal, o qual possui natureza específica e regulado por dispositivo próprio (arts. 1.007 e seguintes do CPC). “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”. Ou seja, o preparo recursal não está abrangido pela isenção das custas processuais exigidas no início do ajuizamento da demanda prevista pelo art. 82, §3o, do CPC, pois o recurso constitui iniciativa do recorrente em segunda instancia, e o art. 1.007, § 1o, do CPC exige o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Enfim, a regra prevista no §3o do art. 82 do CPC, introduzida pela Lei no 15.109/2025, não dispensa o recolhimento do preparo recursal, mesmo em ações que tratem de honorários advocatícios, porquanto limitada a dispensa do adiantamento de custas processuais no ajuizamento da demanda. O preparo recursal, por sua vez, continua sendo exigido, conforme o art. 1.007 do CPC. Nesse contexto, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2025 17:57:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador